Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711290-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: HELENA GUTIERREZ BRAULE PINTO DECISÃO Os devedores agravam da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737970-28.2017.8.07.0001 - id 150675799) que, em cumprimento de sentença, acolheu a desconsideração da personalidade jurídica da JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A para alcançar o patrimônio das pessoas jurídicas JCGontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S/A, José Celso Gontijo Engenharia S/A e Atrium – Empreendimentos Imobiliários S/A, com fulcro na teoria menor (CDC 28), por reconhecer a existência de grupo econômico, confusão patrimonial e a insolvência da devedora original. Argumentam que a desconsideração da PJ é medida extrema, aplicável somente após o exaurimento das demais medidas constritivas, respeitando-se a ordem de preferência do CPC 835 e o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC 805), o que não ocorreu. Sustentam que não basta para comprovação de estado de insolvência do fornecedor a busca infrutífera de bens penhoráveis nos sistemas Sisbajud ou Renajud, havendo outras diligências possíveis, não tentadas. Afirmam a ausência dos requisitos exigidos pelo CCB 50 para desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo prova cabal de abuso da personalidade jurídica, desvio da finalidade ou de confusão patrimonial, não presumíveis pelo simples fato das empresas terem nomes similares, estarem no mesmo ramo de mercado ou pela coincidência de dirigentes. Destacam que as empresas são independentes, não havendo relação de subordinação ou matriz-filial. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não constato, em princípio, a aparência do bom direito. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência, bem como encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração (CDC 28, caput). A propósito, e com a vênia devida ao entendimento contrário, o §5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. Outrossim, consoante CDC 28, §2o, são responsáveis pela reparação dos prejuízos causados ao consumidor as sociedades integrantes do grupo. No caso, o cumprimento de sentença visa a satisfação do débito inicial de R$ 156.989,96, oriundo da condenação da JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A ao pagamento de multa por atraso na entrega do imóvel negociado com a agravada. No entanto, efetuadas buscas de bens penhoráveis em nome da devedora, por meio dos sistemas Sisbajd e Renajud e da avaliação dos bens que guarnecem o escritório da empresa (id 89592594, 89595098, 95330068, 120286666), não foram encontrados bens suficientes à quitação da dívida. Instada a indicar bens penhoráveis, a devedora apontou imóvel gravado débito hipotecário superior ao seu valor e informou que não possui outros imóveis desonerados, pois foram todos sujeitos a garantias, alienados e empenhados em outras ações judiciais (id 99651234). De outra parte, há evidências de que as demais empresas agravantes participam do grupo econômico. As certidões simplificadas emitidas pela Junta Comercial (id 138718299, 138718301, 138718303, 138718305 – autos principais), demonstram que todas têm como presidente o Sr. Carlos Eduardo Quilici G. de Souza e como diretor o Sr. Carlos Cesar da Silva Dutra, além de situarem sua sede no mesmo edifício comercial, havendo, quando muito, a distinção de salas. A devedora JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A e as empresas JCGontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S/A e José Celso Gontijo Engenharia S/A carregam, ainda, denominação semelhante, indicando fazer parte do grupo Gontijo. Ademais, conforme respectivos contratos sociais (id 15420343, 147722671, 147722676, 147728259), todas atuam no ramo imobiliário, tendo por objeto social a construção civil e demais serviços de engenharia civil, como compra e venda, incorporação, comercialização e administração de imóveis, entre outros. Acrescento que as certidões de ônus de unidades imobiliárias pertencentes à devedora (id 131860654, 131860655, 131860656) consignam expressamente que a Atrium – Empreendimentos Imobiliários S/A compõem seu grupo econômico. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR